Tribunal: TJSP
Processo: 2050028-98.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração em agravo de instrumento – Litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Alegação enfrentada e afastada pelo acórdão impugnado – Omissão inexistente – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração em agravo de instrumento – Litigância de má-fé suscitada em contraminuta – Alegação enfrentada e afastada pelo acórdão impugnado – Omissão inexistente – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.